Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR QUATRO VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. PLURALIDADE DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA MAJORANTE. INCREMENTO DA PENA EM 2/3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, a confissão judicial do acusado e as imagens da ação delitiva captadas por sistema de monitoramento demonstram o emprego de arma de fogo.
2. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
3. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua a pena.
4. Recurso conhecido e não provido.